Tribunal: TJBA
Processo: 0819866-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0819866-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). NULIDADE DA CDA CALCADA EM INDEVIDA PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTO NO PERÍODO PELO CONTRIBUINTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Kirton Bank S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Salvador, para, reconhecendo nulidade processual, cassar a sentença que havia extinguido execução fiscal, com a nulidade da CDA de TFF, pela presunção de inatividade empresarial por dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença que extinguiu execução fiscal, mesmo diante do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a presunção de inatividade empresarial, prevista na legislação municipal, afasta a exigibilidade de crédito tributário referente a lançamento suplementar de Taxa de Fiscalização e Funcionamento já parcialmente quitada pelo contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da congruência, uma vez que o julgado extingue a execução fiscal do lançamento suplementar da TFF, com base em presunção de inatividade empresarial incompatível com o reconhecimento pelo próprio contribuinte da ocorrência do fato gerador mediante pagamento a menor da taxa, nos exercícios de 2011 a 2013. 4. Considera-se que o pagamento parcial do tributo pelo contribuinte constitui confissão inequívoca da ocorrência do fato gerador, afastando a incidência da presunção legal de inatividade empresarial prevista no art. 234 do CTRMS. Ademais, o lançamento questionado possui natureza suplementar, decorrente de revisão da base de cálculo do tributo, o que não descaracteriza o fato gerador nem autoriza a extinção da execução fiscal. 5. Lado outro, verifica-se vício procedimental grave, pois a execução fiscal prosseguiu e foi sentenciada apesar de suspensa, tanto pelo depósito judicial, quanto pelo recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. 6. Embora seja admissível o reconhecimento de nulidade processual por mera petição, sem que se confira efeito suspensivo aos embargos à execução, tal possibilidade não se aplica quando a alegada nulidade da CDA se fundamenta em presunção indevida de inatividade empresarial, especialmente quando demonstrado que a própria contribuinte recolheu, ainda que a menor, a TFF no período controvertido, evidenciando a ocorrência do fato gerador (funcionamento do estabelecimento comercial). 7. Afasta-se a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, impondo-se a cassação da sentença e a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pagamento parcial da TFF pelo contribuinte configura reconhecimento da ocorrência do fato gerador e, com isso, obsta-se a declaração de nulidade do lançamento tributário suplementar, por alegada presunção de inatividade empresarial durante aqueles exercícios. 2. A nulidade processual absoluta pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, em razão do efeito translativo da apelação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 492, 931, 934 e 1.013, §3º; CTRMS, art. 234; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 112; STJ, REsp nº 1.195.441/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.08.2010, DJe 30.09.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.